Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR INCOMPLETA. HORAS COMPLEMENTARES. OFERECIMENTO DE DISCIPLINA. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do não oferecimento de disciplina no último semestre do curso.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou que ingressou no curso de Farmácia no ano de 2017 e deveria se formar no segundo semestre de 2021, porém ao final do último semestre foi surpreendida com a informação que faltava cursar uma disciplina com carga horária de 80 horas. Afirmou que a disciplina não lhe foi oferecida por erro da faculdade. Informou que cursou a grade regular do curso e se tratando de grade fechada, cursava as disciplinas que a faculdade apresentava. Aduziu que a disciplina não constou de sua grade curricular, de modo que não sabia nem poderia saber da necessidade de cursar tal disciplina. Relatou que a faculdade lhe obrigou a cursar mais um semestre a impedindo de formar junto com sua turma, o que lhe causou tristeza e indignação. Sustentou que teve sua graduação atrasa por seis meses, o que prejudicou sua vida profissional, posto que teve que adiar o ingresso no mercado de trabalho. Pugnou pelo ressarcimento da quantia relativa ao pagamento das mensalidades do semestre, bem como pela fixação de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 711300876). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71130886).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de falha na prestação de serviços a ensejar a responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a requerida informou que a requerente não havia completado as horas de atividades complementares do curso, razão pela qual matriculou-se na disciplina optativa denominada Introdução à Saúde Coletiva, que tem a carga horária contabilizada como atividades complementares. Aduziu que tal disciplina não era obrigatória, não tendo a recorrente o dever de disponibilizá-la à requerente. Explicou que “A recorrida é que optou por efetuar a sua matrícula na referida disciplina, porque não havia integralizado a carga horária mínima de atividades complementares, nos moldes do regulamento elaborado pela IES, tais como mediante participação em palestras, oficinas, congressos, dentre diversos outros, até o final do período 2021.2, mesmo sabendo que se tratava de componente curricular obrigatório do seu curso”. Apontou que a pendência era de conhecimento da requerente, posto que a informação pode ser consultada no Portal do Aluno. Argumenta que o prolongamento da conclusão do seu curso adveio de culpa exclusiva da própria recorrida, não havendo que se falar em danos materiais ou morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. A requerente não comprovou que houve defeito na prestação de serviço por parte da instituição de ensino, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que a necessidade de prolongamento do seu curso por mais um semestre decorreu da falta de integralização da carga horária referente a atividades complementares. A integralização de horas complementares pode ser feita com frequência a matérias optativas oferecidas pela instituição de ensino, pela frequências em cursos e palestras, entre outros, o que afasta a alegada responsabilidade da faculdade no oferecimento da disciplina na grade curricular da aluna. O acompanhamento das disciplinas a serem cursadas, sejam elas obrigatórias, optativas ou horas complementares, é de responsabilidade do aluno, posto que constante do Portal do Aluno, não cabendo à faculdade o controle de cada disciplina cursada por alunos graduandos.
9. Ressalte-se que não prospera a alegação no sentido e tratar-se de curso com grade fechada, onde a requerente cursava as disciplinas que a faculdade apresentava. Conforme se pode observar dos documentos de ID 71130863, p. 16/17, a requerente foi reprovada em mais de uma disciplina, tendo que cursá-las em outros semestres, o que afasta a legação de ter cursado as disciplinas oferecidas pela instituição, em grade fechada.
10. A requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (fato constitutivo de seu direito), pois não se verifica que teria cumprido os requisitos necessários à conclusão do curso. Ao contrário, as provas produzidas evidenciam que teria ciência de que deveria integralizar as horas complementares para conclusão do curso, optando, para tanto, matricular-se em disciplina optativa, adiando por um semestre sua formatura. Afastada a responsabilidade civil da recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.